Tribunal: TJSP
Processo: 1051967-05.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Lesão em calcâneo direito - Recurso do INSS em que pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da coisa julgado. No mérito, pugna a improcedência do pedido, com inversão completa do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na ausência de efetiva restrição laborativa - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Lesão em calcâneo direito - Recurso do INSS em que pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da coisa julgado. No mérito, pugna a improcedência do pedido, com inversão completa do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na ausência de efetiva restrição laborativa - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.
TERMO INICIAL - Benefício que é devido a partir da citação.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30/06/2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947/SE (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário - Emenda Constitucional no 113/21 que deve ser observada após sua vigência.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no artigo 85, §4o, inciso II, e §11 do CPC, observado o decidido no Tema 1105 do STJ, afetado em 13.09.2021 e julgado em 08.03.2023 (DJe 27.03.2023), mantida a aplicação da Súmula 111 do STJ.
TUTELA DE URGÊNCIA para implantação imediata de auxílio-acidente - Indenização acidentária confirmada pela Turma Julgadora - Caráter alimentar dos benefícios previdenciários - Medida assecuratória do cumprimento da obrigação de fazer concedida - Inteligência do art. 497 do CPC - Admissibilidade.
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDOS.